Tribunal: TJBA
Processo: 8025538-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025538-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FONTES SILVEIRA Advogado(s): RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A CONDIÇÃO ECONÔMICA DECLARADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Maria de Fátima Fontes Silveira contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos da execução individual de acórdão coletivo contra a Fazenda Pública (Processo nº 8041634-45.2025.8.05.0001), indeferiu a concessão integral da gratuidade de justiça. A decisão impugnada deferiu parcialmente o benefício, autorizando o recolhimento das custas com desconto de 60%, em três parcelas, mas determinando o pagamento integral das despesas com citação e intimação. A agravante sustenta ser aposentada com proventos limitados, e que os documentos comprobatórios demonstram insuficiência financeira para arcar com os custos processuais. Requereu a concessão integral da gratuidade. O recurso foi recebido com efeito suspensivo. Não houve apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 4. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, podendo ser elidida apenas mediante prova nos autos. 5. No caso concreto, os contracheques e documentos apresentados demonstram que a agravante é aposentada e recebe rendimentos brutos mensais de R$ 2.417,90, valor compatível com a alegada dificuldade de arcar com os custos processuais. 6. Não há nos autos quaisquer elementos que infirmem a condição econômica da agravante ou evidenciem situação de riqueza incompatível com o benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova concreta constante nos autos. 2. Ausente demonstração de condição econômica incompatível com a benesse, deve ser concedida a gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025538-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA FONTES SILVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.